Tribunal: STF
Processo: ARE 1521404
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa: 



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTADA POR ENTIDADES FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1.704.520, julgado em 05-12-2018, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assentou entendimento no sentido de que o rol de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, instituído no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela "taxatividade mitigada", é dizer, admite-se a interposição daquela espécie de impugnação, ainda que em situação não prevista no aludido dispositivo, desde que verificada "a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A partir da interpretação do artigo 109, inciso I, da Constituição da República, formou-se no âmbito desta Corte pacífica jurisprudência no sentido de que, em ações de reintegração de posse, inexistindo interesse do DNIT e/ou da ANTT para intervenção no feito, a competência para julgar a demanda toca à Justiça estadual. 3. Agravo de instrumento desprovido (doc. 29, p. 5).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, XXIII; 20, II; 21, XII, d; 109, I; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente, com exceção do art. 109, I, não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:   



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei). 



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.050.165 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/10/2017 — grifei).



    Nesse mesmo sentido, relaciono ainda as seguintes decisões: RE 1.021.240, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13/2/2017; ARE 1.499.928, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/8/2024; ARE 1.503.614, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/8/2024; RE 1.498.946, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/6/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator